Tribunal: TJSP
Processo: 1005538-48.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de lançamentos fiscais. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 1995 a 2010. Propositura da demanda em junho de 2019. Prescrição do direito de pleitear anulação dos lançamentos. Inteligência do artigo 1o do Decreto 20.910/32.

Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2016 e 2018. Contribuinte em liquidação extrajudicial. Multa moratória.

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de lançamentos fiscais. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 1995 a 2010. Propositura da demanda em junho de 2019. Prescrição do direito de pleitear anulação dos lançamentos. Inteligência do artigo 1o do Decreto 20.910/32.

Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2016 e 2018. Contribuinte em liquidação extrajudicial. Multa moratória. Descabimento da cobrança. Juros de mora posteriores à declaração da liquidação. Verba cuja exigência condiciona-se à suficiência de ativo para pagamento do principal. Recurso parcialmente provido.